Tribunal: STF
Processo: ADI 1720
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-21
Data de publicação: 1998-05-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.597/90 CONVERTIDA NA LEI Nº 9.526/97. SALDOS
EM CONTAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO RECADASTRADAS. PEDIDO
PREJUDICADO.
1. Pedido de suspensão cautelar que fica prejudicado
por ser idêntico ao da ADI nº 1.715-2 (medida liminar) cujo
indeferimento é de eficácia erga omnes.
2.      Pedido de liminar
prejudicado.